Tribunal: TJPA
Processo: 0813086-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813086-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JBS S/A

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), ainda que a unidade consumidora esteja localizada em área sem iluminação pública direta, com base no entendimento de que não há exigência de contraprestação individualizada ao contribuinte.

II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança da COSIP em relação a unidades consumidoras situadas em áreas não diretamente atendidas por iluminação pública.

III. Razões de decidir.
3. A COSIP é um tributo de caráter geral, cuja arrecadação se destina ao custeio do serviço de iluminação pública, sem exigência de contraprestação direta ao contribuinte, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de iluminação pública direta em uma determinada área não afasta a obrigatoriedade da contribuição, pois a COSIP visa ao custeio do sistema como um todo, e não à prestação individualizada do serviço.
5. O Tribunal já decidiu em casos análogos que a arrecadação destinada a serviços públicos específicos não se vincula ao atendimento individual, sendo legal a cobrança mesmo em áreas sem iluminação pública.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de agravo interno desprovido. À unanimidade.
Tese de julgamento: "É devida a cobrança da COSIP, independentemente de a unidade consumidora estar localizada em área não diretamente atendida por iluminação pública, dada a natureza tributária do encargo e a inexistência de exigência de contraprestação individualizada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; CPC/2015, art. 1.021, §4º; art. 80, VII; art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801275-82.2018.8.14.0024, Rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 06.06.2020.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JBS S/A,
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 19468501), “verbis”:

“...

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão monocrática ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

...

Esclareço, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos suscitados pelas partes e, sim, apenas aqueles capazes a infirmar a conclusão adotada no julgado (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

...”

Em suas razões (id nº 21096915) sustenta a recorrente, após breve resumo dos fatos processuais, o adimplemento das condições necessárias para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

Quanto a probabilidade do direito, explica que não ignora os entendimentos firmados no RE nº 573675, em que se fixou a tese de que “o serviço e iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”, e no RE nº 666.404, em que restou firmada a constitucionalidade da “aplicação dos recursos arrecados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”.

Afirma que se está discutindo nos autos a hipótese de incidência da obrigação de recolher o tributo, tendo em vista que o município de Marabá optou, ao instituí-lo, por submeter à exação somente aos imóveis que estivessem localizados em logradouros alcançados pelos serviços de iluminação publicação, conforme arts. 406 e 407 da Lei Complementar Municipal nº 04/2010 – Código Municipal Tributário de Marabá.

Aduz que há comprovação de que o imóvel em questão não seria beneficiado pelos serviços de iluminação pública, de acordo com laudo técnico de caracterização de imóvel rural e atividade rural, assinado pelo engenheiro eletricista de controle e automação, Sr. Leandro Ramos Martins, CREA-MG nº 110.299D.

Em relação ao perigo de dano, diz que se sujeitará a inúmeros danos, pois terá que disponibilizar recursos para pagamento tributo ilegítimo.

Salienta que a concessão do pedido liminar é totalmente reversível, tendo em vista que apenas suspende a exigibilidade do tributo, na forma do art. 151, IV, do CTN, sem extinguir a obrigação tributária.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões constantes do id. nº 21655975, alegando a manutenção da decisão agravada, em razão de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Certidão informando a não apresentação de contrarrazões por parte da Equatorial S/A (id. nº 21689995).

Petição da agravada, Equatorial S/A, requerendo a juntada de nova procuração particular (id. nº 21736712).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 21918304).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em resumo, que é contrário ao que prevê o ordenamento jurídico pátrio, principalmente a legislação do município de Marabá.

No caso, ainda que a agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, restou lá consignado que o fat
o de a unidade consumidora estar localizada em uma área não servida por iluminação pública não torna indevida a cobrança da contribuição para o custeio de iluminação pública – COSIP, pois não há a exigência da contraprestação individualizada de um serviço ao consumidor, sendo, portanto, devida a cobrança, conforme jurisprudência reproduzida a seguir, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801275-82.2018.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI - EPP

RELATOR(A): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CF/88.
TRIBUTO DE CARÁTER DIFERENCIADO COM RECEITA DESTINADA A FINALIDADE ESPECÍFICA SEM EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE.
LEI MUNICIPAL Nº 3.136/2017, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA QUE DESTINA A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 149-A E 155, §3º DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nesse sentido, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo, portanto, ser mantida em todos os seus termos.

Por tod
o o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024